Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700452-13.2022.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: LEDENI DE JESUS RIBEIRO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: LUZENI RIBEIRO DIAS APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Nos termos do disposto no art. 1.024, §3o, do CPC, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator